Tribunal: TJDFT
Processo: 0736855-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736855-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA AGRAVADO: GIOVANNA GABRIELA DO VALE VASCONCELOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda. Sicoob Judiciário contra a decisão interlocutória proferida nos autos da reclamação pré-processual de repactuação de dívidas n. 0726811-96.2024.8.07.0016 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos de mora nos termos do art. 104-D, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (id 205789539 dos autos originários). A agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pediu o desprovimento do recurso e requereu a concessão de tutela de urgência para restabelecer a suspensão de descontos em contracheque e os benefícios da gratuidade da justiça. Verifico que os referidos requerimentos foram apresentados perante o Juízo de Primeiro Grau, porém ainda não apreciados, razão pela qual eventual decisão por esta Relatoria acarretaria, à primeira vista, supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O requerimento de gratuidade da justiça não aparenta ser cabível, visto que o feito originário consiste em reclamação pré-processual de repactuação de dívidas, enquanto o referido benefício destina-se a atos processuais (art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil). Intime-se a agravada para manifestar-se quanto ao não conhecimento dos requerimentos de tutela de urgência e de concessão de gratuidade da justiça formulados em contrarrazões em razão da supressão de instância e da falta de cabimento com fundamento no art. 10 Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator